Tribunal: TJSP
Processo: 1000279-06.2017.8.26.0282
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso com objetivo manifestamente infringente, admissível somente em situações excepcionalíssimas – Recurso manifestamente protelatório – Embargos rejeitados, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000279-06.2017.8.26.0282/50000, da Comarca de Itatinga, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado MAICON CESAR LÓPES PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000279-06.2017.8.26.0282/50000 -Voto no
2
VOTO No:
24452
EMB. DECL.:
1000279-06.2017.8.26.0282/50000
COMARCA:
ITATINGA (VARA ÚNICA)
EMBTE.:
BANCO BRADESCO S.A.
EMBDO.:
MAICON CESAR LOPES PEREIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Recurso com objetivo
manifestamente infringente, admissível somente em situações
excepcionalíssimas
Recurso manifestamente protelatório

Embargos rejeitados, com aplicação de multa.
1.- Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
324/329 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a
sentença que limitou os descontos das parcelas de empréstimos a 30% dos ganhos brutos
do autor.
O embargante alega que o Acórdão é omisso e não se manifestou
sobre determinados pontos. Afirma que o embargado tenta se esquivar de suas obrigações e
que imputa ao banco sua desorganização financeira. Alega que o benefício previdenciário é
direito patrimonial disponível, o qual o autor abriu mão ao autorizar os descontos
consignados. Sustenta que a mula arbitrada para o caso de descumprimento é desnecessária
e pode ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa.
É o relatório.
2.- Os embargos não merecem acolhida.
Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000279-06.2017.8.26.0282/50000 -Voto no
3
Quanto à referida disposição, a jurisprudência é pacífica em relação
à excepcionalidade da possibilidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo
aos embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência do acolhimento de
eventual omissão, obscuridade ou contradição.
Neste sentido, as anotações de Theotonio Negrão, em comentário ao
artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973:
Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente
se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos
quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código
de Processo Civil' (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel.
Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU
23.05.05, p 119).
Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no
julgamento dos embargos, como consequência indissociável da
extirpação do vício autorizador da sua oposição. Assim: “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório,
salvo quando a modificação figure consequência inarredável da
sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato
embargado” (STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl, rel. Min. Cezar
Peluso, j. 28.03.06, rejeitaram os embs., v.u. DJU 28.04.006, p. 21).
Também: “A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a
embargante, somente é possível, excepcionalmente, nos casos em
que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos
incisos do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja
consequência inarredável da correção do referido vício; bem como
nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si
sós, sejam suficientes para a inversão do julgado” (STJ-3a Seção,
MS 11.760-Edcl, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram os
embs., v.u., DJU 30.10.06, p. 238).1
Vício algum ocorreu no acórdão embargado, sendo que o
embargante pretende apenas apresentar os argumentos que deviam ter sido expostos em
contraminuta de agravo, o que não fez e, por isso, o recurso apresenta nítido caráter
infringente.
Não é possível se falar em omissão, obscuridade ou contradição
somente porque o julgado foi contrário aos interesses da parte.
1 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000279-06.2017.8.26.0282/50000 -Voto no
4
As matérias apontadas foram adequadamente analisadas e levadas
em consideração no julgamento colegiado do caso, não estando o relator e turma julgadora
obrigados a abordar as questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pelo litigante,
sendo uníssona a jurisprudência neste sentido:
Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado a
responder a “questionário formulado pela parte com o intuito de
transformar o Judiciário em órgão consultivo” (RSTJ 181/44: Pet
1.649-AgRg-EDcl)
Ainda: “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do
litígio” (STJ-1a T., AI 169.073-SP, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98,
negaram provimento, v.u.). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT
797/332, RJTJESP 115/207.2
Remanesce íntegro o acórdão embargado, pois inexistente qualquer
irregularidade.
A propósito, as partes foram advertidas dos termos do art. 1.026, §2o
do CPC e mesmo assim o banco apresenta recurso sem respaldo no art. 1.022 do CPC.
Analisando as razões recursais, verifica-se que o embargante sequer faz menção às
expressões omissão, obscuridade, contradição ou qualquer outra que justifique a oposição
de embargos.
Além disso, inova ao pleitear a extinção ou redução da multa
imposta na sentença e mantida no acórdão, pois tal matéria não foi abordada nas razões de
apelação.
Em verdade, busca apenas dilação de prazo para interpor o recurso
cabível ou cumprir a determinação do julgado. Por tal razão, aplica-se a multa de 1% do
valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte adversa.3
2 Obra citada, nota 3 ao art. 535 do Código de Processo Civil, pág. 741.
3 § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000279-06.2017.8.26.0282/50000 -Voto no
5
3.- Pelo exposto, rejeitam-se os embargos, com aplicação de multa.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator